Tribunal: TJDFT
Processo: 0711365-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE.
1. O fato de o automóvel estar registrado em nome de terceiro, estranho à lide, impede o desenvolvimento do processo que objetiva a busca e apreensão, pois a parte legítima para figurar no polo passivo deve ser aquela em nome de quem o veículo está registrado.
2. O registro da alienação fiduciária apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende à exigência legal de anotação perante o órgão de trânsito competente.
3. Apesar de afirmar que não foi intimado para impulsionar o feito, certo é que após a decisão proferida pelo Juízo a quo, o apelante se manifestou especificamente sobre a determinação judicial afastando-se, portanto, a alegação de que não foi regularmente intimado.
4. Recurso conhecido e não provido.